Tribunal: TJDFT
Processo: 0750643-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750643-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FRANCISCO MEDEIROS SIQUEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por FRANCISCO MEDEIROS SIQUEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante fornecesse o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) ao agravado, conforme prescrição médica. Alega a agravante que a decisão é desproporcional e indevida, pois impõe obrigação de custeio de medicamento que não possui cobertura contratual, baseando-se em rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta que o medicamento prescrito ao agravado é de uso "off-label", isto é, fora das indicações aprovadas pela ANVISA e sem previsão nas diretrizes de utilização (DUT) estabelecidas pela Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Assevera que a liminar concedida viola o equilíbrio contratual ao impor a cobertura de procedimento experimental não previsto no contrato de saúde suplementar firmado com o agravado, o que não encontra respaldo legal ou contratual. Afirma que não há prova inequívoca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito, uma vez que o quadro clínico do agravado (CID-10: F33.2 - Episódio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos) não se enquadra nos critérios da ANS para uso do medicamento Spravato. Aduz que a decisão acarreta prejuízo irreparável à operadora, caso seja obrigada a custear tratamento de alto custo sem previsão contratual e sem a certeza de reembolso futuro. Ressalta que o medicamento requerido foi classificado pela ANVISA como indicado apenas para casos de Transtorno Depressivo Maior, com indicação de uso combinada com outros antidepressivos, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Impugna, ainda, o valor fixado para a multa diária em caso de descumprimento, argumentando que a quantia de R$ 8.000,00 é excessiva e desproporcional, além de incompatível com o contexto da lide. Insurge-se contra o prazo estabelecido para cumprimento da decisão, que considera exíguo, uma vez que a liminar determina o fornecimento do medicamento no prazo de três dias, o que alega ser inviável de ser cumprido com eficiência e segurança, pleiteando a dilação para um prazo razoável de quinze dias. Aponta que a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhece a taxatividade do rol da ANS como regra, permitindo cobertura além do rol apenas em hipóteses excepcionais, desde que comprovados eficácia e segurança, o que não ocorre no caso presente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para desobrigá-la do custeio do medicamento até julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a ausência de obrigatoriedade de cobertura do medicamento Spravato. Em caráter sucessivo, pede a exclusão da multa ou sua redução, a fixação de caução e o estabelecimento de 15 (quinze) dias para o cumprimento da medida. Preparo regular (ID 66691942 e 66691943). É o resumo do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n 216389976), havendo pedido médico que atesta que o medicamento prescrito é indicado ao seu quadro clínico (ID n. 216389973). A Lei n 14.454/2022 modificou a Lei n. 9.656/98, que passou a prever em seu art. 10: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...). § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) No caso, a Ré negou o medicamento, afirmando que a prescrição ocorreu fora das diretrizes de utilização do medicamento (ID n. 216389973). Contudo, há justificativa médica para a sua indicação. O laudo juntado o medicamento prescrito é indicado ao quadro clínico do autor, havendo refratariedade dos medicamentos convencionais já utilizados, de modo que deve ser reconhecida a probabilidade do direito alegado pela parte autora em razão do que dispõe o citado art. 10, §13, I, da Lei n. 9.656/98. Ademais, o laudo juntado em ID n. 216389973 é bastante claro ao afirmar que a medicação deve ser ministrada e que há risco de autoextermínio. É pacífico na jurisprudência que é indevida a negativa da operadora em fornecer medicamento considerado off label, cabendo ao médico responsável e não ao convênio a decisão sobre o tratamento a que o paciente deva ser submetido. Assim, estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atende aos interesses do paciente. Confira-se: A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). STJ. 3a Turma. REsp 1721705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018 (Info 632). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora e o acesso ao medicamento de alto custo, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde do autor se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie o tratamento prescrito pela equipe médica que acompanha o autor, devendo fornecer 84 (oitenta e quatro) dispositivos de 28mg do medicamento Spravato para o autor, nos prazos indicados pela equipe médica, devendo fornecer a primeira dose no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$8.000,00 (oito mil reais), limitada a R$80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o medicamento solicitado é de uso off-label e que o diagnóstico do agravado (CID-10: F33.2 - Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos) não atende aos critérios estabelecidos pela ANS para cobertura obrigatória. Contudo, nessa análise não exauriente, ao contrário da tese defensiva apresentada, entendo devidamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de grave dano, além do evidente risco ao resultado útil do processo, não merecendo reparos o decisum, neste particular. Explico. O relatório médico apresentado nos autos na origem (ID 216389973 - 1a instância), atesta a refratariedade do autor aos tratamentos convencionais, além da imprescindibilidade do medicamento Spravato para evitar o agravamento do quadro depressivo e o risco de autoextermínio, destacando expressamente: “Entre os distúrbios psiquiátricos, o transtorno depressivo maior é a principal causa de suicídio, e sabe-se que a depressão resistente ao tratamento (DRT) aumenta em sete vezes o risco para suicídio quando comparada ao transtorno depressivo maior. ....SPRAVATO (cloridrato de Escetamina Instranasal) é a ÚNICA medicação aprovada no Brasil pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sob o registro 1.1236.3435.001 e que o paciente em questão preenche critérios para utilização conforme descrito em bula... (...) Apesar de Spravato não estar no ROL, é importante lembrar Spravato é o único aprovado para TRASTORNO DEPRESSIVO MAIOR COM PENSAMENTO E IDEAÇÃO SUICIDA, como citado no parágrafo acima e comprovado através de estudos científicos de eficácia ativa para a indicação acima citada. (...) O tratamento proposto tem o objetivo de evitar e/ou reduzir o tempo de internação, possibilidades de tentativas de autoextermínio e piora da qualidade de vida do paciente, podendo aumentar o risco mortalidade e ainda sequelas.” A Lei no 14.454/2022, ao incluir os §§ 12 e 13 no art. 10 da Lei no 9.656/98, determina a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente, mesmo quando não constantes do rol da ANS, desde que comprovada a eficácia científica, o que, a princípio, foi demonstrado no caso concreto. Recordo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a legislação aplicável, admite a obrigatoriedade de cobertura em casos excepcionais, desde que demonstrada a necessidade do tratamento para a preservação da vida e da saúde do beneficiário. No presente caso, a gravidade do quadro clínico e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes justificam, a priori, a concessão da tutela de urgência. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “...havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Dessa forma, nessa análise prefacial própria do momento, a alegação da agravante de que o uso do medicamento é off-label não afasta a obrigatoriedade de cobertura, uma vez que a indicação médica está devidamente fundamentada e atende à gravidade do quadro clínico do agravado. De outro lado, o perigo de dano encontra-se evidenciado pela gravidade do quadro clínico do agravado e pela urgência do tratamento, essencial para prevenir o agravamento da doença e o risco de autoextermínio. Melhor sorte não socorre à agravante no concernente ao valor da multa diária estabelecida no caso de descumprimento, bem como do prazo fixado pelo Juízo. A multa diária fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da decisão judicial. Diante do custo elevado do medicamento e da periodicidade semanal de sua administração, o valor estabelecido apresenta-se proporcional e razoável. Eventual redução ou exclusão da multa comprometeria a finalidade coercitiva da medida, especialmente considerando a relevância do direito à saúde e o risco de dano irreparável à parte agravada. Da mesma forma, o prazo de 3 (três) dias estabelecido na decisão agravada se mostra suficiente e razoável, considerando a urgência do tratamento e os riscos associados à demora. Importante ressaltar que a própria agravante reconheceu, nos autos, já ter iniciado o cumprimento da decisão no prazo fixado, o que demonstra sua viabilidade. Assim, não há que se falar em prazo exíguo. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores para a pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora agravada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator